Tribunal: TJMT
Processo: 1008552-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008552-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), RONY CARLO PORLAN ALVES - CPF: 712.264.861-34 (AGRAVANTE), EVERLY OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.800.021-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS PARA 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO PROVIDO.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante, mormente se o alimentante já paga alimentos para outros dois filhos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONY CARLO PORLAN ALVES
, nos autos da
Ação de Alimentos Gravídicos
ajuizada por
EVERLY OLIVEIRA RAMOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e sucessões da Comarca e Várzea Grande/MT que, ante os indícios de paternidade, deferiu o pedido de alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo (ID 127185194).

Em suas razões recursais (ID 127185173), o agravante afirma ter tido um breve relacionamento com a agravada entre os meses de agosto de 2021 até janeiro de 2022, do qual resultou a gravidez.

Sustenta não ter condições financeiras de efetuar o pagamento dos alimentos provisórios no valor arbitrado pelo juízo singular uma vez que possui outros dois filhos de outros relacionamentos, sendo um deles ainda menor de idade, atualmente com 03 (três) anos de idade, a quem paga mensalmente o montante equivalente a 90% (noventa por cento) do salário-mínimo.

Noticia que a agravada é jovem (24 anos de idade) e, atualmente, exerce atividade remunerada na função de técnica administrativa da empresa Protege Life Corretora de Seguros, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Afirma que em nenhum momento fugiu de suas obrigações, tendo prestado todo o auxílio necessário à agravada, contudo, aduz que esta exige o cumprimento de obrigações financeiras e afetivas que sequer estão relacionadas à manutenção e desenvolvimento da gestação.

Informa que seu rendimento líquido como
Agente Municipal de Trânsito e Transporte é de R$ 3.064,99 (três mil sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), pois além dos outros dois filhos, ainda possui outros gastos mensais como despesas de água, saúde e outros.

Alega que o rendimento bruto de R$ 12.272,69 (doze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), valor balizador para o juízo de piso arbitrar os alimentos não corresponde ao valor recebido mensalmente pelo agravante, pois neste montante estão calculadas horas extras no valor de R$ 3.506,48 (três mil quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos), bem como adicional noturno no valor de R$ 49,03 (quarenta e nove reais e três centavos), valores que sofrem variação todos os meses.

Ao final, defende ser necessária a redução dos alimentos gravídicos provisórios para o montante correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente por ser razoável e adequado para que o agravante cumpra seu compromisso no auxílio da subsistência da agravada durante a gestação.

Sob tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal para que os alimentos sejam reduzidos
para o montante de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente e, no mérito, requereu o provimento do recurso com a confirmação da liminar concedida liminarmente.

A liminar recursal foi deferida ID 128699163.

As informações foram prestadas pelo juiz singular no ID 130692813.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 133541189).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios gravídicos para o montante correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente (ID 135430687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a redução dos alimentos gravídicos provisórios deferidos liminarmente pelo juízo singular, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada, já que contribui financeiramente com a subsistência de outros 02 (três) filhos, auferindo renda líquida mensal de
R$ 3.064,99 (três mil sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Pois bem.

A pretensão está embasada na Lei n. 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, e para que seja acolhida basta haver indícios, conforme dispõe o art. 6o:

“
Art. 6o. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.”

Importante consignar que esses alimentos, uma vez fixados, permanecem em vigor até que ocorra o nascimento com vida, ocasião em que serão convertidos em pensão alimentícia para o filho e poderão ser revistos, por provocação de qualquer das partes, conforme o parágrafo único do artigo 6o da Lei no 11.804/2008.

Além disso, é cediço que em se tratando de alimentos provisórios gravídicos
, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade, conforme parágrafo único do artigo 2o da Lei no 11.804/2008, vejamos:

“Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.”

No mesmo sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, dispositivo esse também aplicável a hipótese dos autos.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o agravante exerce atividade profissional de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, com vencimento bruto
de R$ 5.748,28 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)
, conforme holerites anexados aos autos pelo próprio agravante no ID 127185176.

Constata-se, ainda, da documentação de instrui o presente recurso que o agravante tem outros dois filhos
,
M.M.P.,
atualmente com 03 (três) anos de idade
(ID 127185174 – certidão de nascimento do menor) e
C. E. M. P.,
maior de idade, solteiro e atualmente estudando, com os quais contribui financeiramente.

Verifica-se do holerite de ID
127185176
que o agravante paga mensalmente pensão alimentícia no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) ao filho menor
M.M.P.,
atualmente com 03 (três) anos de idade
.

No ID 127185179 encontram-se os comprovantes de transferência/PIX enviados mensalmente para a genitora do seu filho
C. E. M. P.,
os quais demonstram o valor pago pelo agravante é variável
.

A documentação que instrui o feito também comprova que o agravante já vem auxiliando a agravada financeiramente, como demonstram os comprovantes de transferência bancária de IDs 127185181; 127185182 e; 127185183. Além do auxílio
in natura
mediante o pagamento medicamentos, exames médicos e enxoval para o bebê, como demonstram os documentos de IDs 127185178 e 127185177.

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos gravídicos provisórios, em montante compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da agravada, sua redução é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS

GRAVÍDICOS
– PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 150% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE
REDUÇÃO
– QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA DEPENDENTE –– MINORAÇÃO CABÍVEL, MAS COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os
alimentos
devem ser fixados de forma a contribuir para a manutenção da gestante, mas dentro das possibilidades do alimentante. Demonstrada a incapacidade financeira do agravante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando. A revisão da pensão provisória pode ocorrer a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitime.”
(N.U 1014132-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PATERNIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o DA LEI N. 11.804/2008 – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A Lei n° 11.804/2008 disciplinou sobre os alimentos gravídicos, admitindo o artigo 6° que o juiz, convencido dos indícios da paternidade, poderá fixar verba necessária para atender as necessidades fundamentais da gestante, inclusive assistência médica e psicológica, determinando sua conversibilidade quando do nascimento.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no artigo 1.694, § 1o do Código Civil, que determina sejam observadas as necessidades da gestante e a possibilidade da pessoa obrigada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJMT – AI 1011984-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)
.

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para fixação definitiva dos alimentos gravídicos, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade da gestante e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a redução do valor arbitrado.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 135430687):

“
[...]
Sabe-se que os alimentos gravídicos tem como objetivo a fixação de valores, quando presentes indícios de paternidade, suficientes para cobrir despesas do período de gravidez e dela decorrentes, da concepção até o momento do parto e, assim como a obrigação de prestar alimentos aos filhos, a fixação dos alimentos gravídicos também deve obedecer ao critério previsto no binômio necessidade/possibilidade.

Dito isso e, em análise a documentação presente nos autos, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reduzir os alimentos, ao menos nesta fase processual.

Observa-se que o agravante exerce a profissão de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, lotado na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana da Cidade de Cuiabá, tendo como vencimento base o valor de R$ 5.748,28 (cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos) - id 127185176. Nota-se também que recebe adicionais laborais, atingindo uma renda mensal em torno de R$ 6.000,00 (seis mil) reais.

A princípio, vislumbra-se que o pedido do agravante pode ser acolhido para reduzir os alimentos, mesmo porque, o valor fixado, com certeza, poderá ser alterado quando do nascimento do nascituro e, considerando a alteração dos gastos necessários e previsíveis pós nascimento, tais como fraldas, roupas, medicamentos, leite, dentre outros.

Ademais, ainda que se preze pela isonomia no valor dos alimentos devidos aos filhos e, digo isto porque o agravante comprovou que paga, mensalmente, a outro filho a quantia de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), no caso em análise, as despesas ainda não podem ser presumíveis, ao menos por ora, nada impedindo, como já frisado, que após o nascimento o valor dos alimentos possa ser alterado em percentual correspondente as necessidades básicas da criança.

Por fim, bem destacou a i. Relatora mencionando quando da análise do pedido liminar que: "A documentação que instrui o feito também comprova que o agravante já vem auxiliando a agravada financeiramente, como demonstram os comprovantes de transferência bancária de IDs 127185181; 127185182 e; 127185183. Além do auxílio in natura mediante o pagamento medicamentos, exames médicos e enxoval para o bebê, como demonstram os documentos de IDs 127185178 e 127185177" - id 128699163.

Diante do exposto, o parecer recomenda o provimento do recurso de agravo de instrumento para reduzir os alimentos provisórios gravídicos para o correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente. [...].
.”

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para reduzir os alimentos
para o valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, confirmando a liminar deferida no ID 128699163.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022